Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face do Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte aos recursos de ambas as partes, majorando o valor da condenação a título de juros de obra para R$ 9.305,72 e reduzindo o valor da condenação a título de lucros cessantes para R$ 3.268,33. Alega a parte autora/embargante a existência de omissão, uma vez que o Acórdão negando a cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória não considerou a decisão em sentido diverso da Câmara de Uniformização de Jurisprudência na Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000. Lado outro, alegam as partes rés/embargantes que não há elemento probatório nos autos para justificar a condenação por lucros cessantes, uma vez que deveria ser demonstrada a eventual perda da parte autora, o que ausente no caso concreto. Ainda, quanto ao termo final para a entrega da obra, sustentam que deve ser respeitadas as cláusulas contratuais, uma vez que pactuado de forma livre entre as partes. Enfim, sustentam o interesse na oposição dos embargos de declaração para prequestionar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes embargantes, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, não obstante a menção da parte autora ao decidido em uma reclamação no dia 07/12/2020, cumpre elucidar que aquela decisão não possui efeito erga omnes, além de sequer existir o seu trânsito em julgado quando da sessão de julgamento do recurso inominado ora embargado (realizada em 09/12/2020). Portanto, o Acórdão recorrido não possui o vício de omissão suscitado pela parte autora embargante, sendo inviável a oposição de embargos para rediscutir o mérito. No mesmo sentido, as teses das partes rés embargantes de que o Acórdão não observou as cláusulas contratuais e a ausência de provas a subsidiar os lucros cessantes também tem por objetivo, tão somente, rediscutir o mérito da decisão colegiada. Assim, inviável o acolhimento da pretensão das partes embargantes, uma vez que não há vício quando a conclusão do julgado é diversa daquele que entendem como adequada.
V. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “II. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel rende ensejo à reparação por dano material, na forma de lucros cessantes: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016). III. Quanto ao parâmetro adotado na sentença para a fixação dos lucros cessantes, a jurisprudência se fixou no sentido de se adotar a média de preço de aluguel praticado no mercado, exatamente como ocorrido no caso em apreço (Acórdão 1206891, 07004805820168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Sendo reconhecida a existência da mora na entrega do imóvel se faz necessário reduzir o período de mora apto a ensejar o ressarcimento pelos lucros cessantes, ao termo ad quem solicitado na petição inicial, qual seja 12/04/2013.V. A cláusula penal moratória se presta a indenizar os prejuízos causados pelo atraso no cumprimento de determinada obrigação, bem como, forçá-lo ao cumprimento da obrigação assumida de forma mais rápida possível. Em outro sentido, a cláusula penal compensatória funciona como uma pena em de caso de inexecução de obrigação legal ou contratual. Nesse sentindo, o julgamento, em caráter repetitivo do Tema 970, claramente afastou a incidência do bis in idem entre a cláusula penal moratória e a indenização por lucros cessantes, por terem a mesma natureza jurídica”.
VI. Assim, as pretensões de ambos os embargantes não encontram qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.